Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015776-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), JULCICLEIA MARTINS DA COSTA - CPF: 453.245.061-68 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGA
DA
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de Acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
, afastou
a condenação por danos morais
e
mante
ve
a indenização por danos materiais decorrentes de furto ocorrido em estacionamento de supermercado. A Embargante sustenta omissão quanto à análise de circunstâncias agravantes do dano moral, notadamente alegada humilhação pública, tratamento truculento por prepostos do estabelecimento e desvio produtivo do consumidor
.

Pleiteia
efeitos infringentes ou manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
A
córdão incorreu em omissão ao afastar o dano moral sem examinar circunstâncias fáticas apontadas como agravantes;
e
(
ii
) definir se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração do conjunto probatório e modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao dano moral, consignando que o furto de bens em estacionamento, por si só, não gera automaticamente indenização extrapatrimonial,
pois é n
ecessária demonstração concreta de abalo relevante à esfera da personalidade.

4. Consta expressamente do voto condutor que a prova produzida
se mostrou
insuficiente para comprovar humilhação pública ou tratamento vexatório, bem
como que a
falta
de solução administrativa, isoladamente considerada, não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

5. A tese do desvio produtivo do consumidor foi analisada no contexto fático dos autos,
e o
Colegiado conclu
iu
que as tentativas administrativas narradas não evidenciam abalo moral indenizável. A inexistência de menção expressa à nomenclatura jurídica não caracteriza omissão quando o fundamento correspondente foi apreciado.

6
. O pedido de prequestionamento não impõe modificação do julgado,
pois
basta que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as circunstâncias fáticas
aduzidas
para fundamentar pedido de dano moral e conclui pela ausência de abalo relevante. 2. A
falta
de referência literal a determinada tese jurídica não caracteriza omissão quando o fundamento fático-jurídico correspondente foi analisado.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jucicleia
Martins da Costa
em
virtude do Acórdão que, à unanimidade,

proveu
parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela empresa
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

A Embargante sustenta
que o Acórdão é omisso.

Alega que, embora o julgado tenha reconhecido a ocorrência do furto, a responsabilidade objetiva do estabelecimento e
o
dano moral
in
re

ipsa
, deixou de enfrentar circunstâncias fáticas específicas que, segundo afirma, est
ão
expressamente comprovadas nos autos e s
ão
determinantes para a correta valoração do dano moral.

Aponta, especialmente,
que o julgado é omisso quanto
à humilhação pública sofrida no interior do estabelecimento, ao tratamento truculento dispensado por prepostos da empresa,
e
ao desvio produtivo do consumidor, consubstanciado nas reiteradas e frustradas tentativas de solução administrativa, inclusive perante o PROCON.

Sustenta que tais elementos extrapolam o mero aborrecimento e agravam significativamente a extensão do dano moral, motivo pelo qual, ao silenciar sobre essas circunstâncias,
a Câmara
incorr
eu
em negativa de prestação jurisdicional.

Requer
que os Embargos sejam acolhidos,
com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos art
igos
5o, X, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 1.022 do Código de Processo Civil.

Manifestação da Embargada no Id. 347294373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

Jucicleia
Martins da Costa

alega omissão no

A
córdão
que proveu parcialmente
o Recurso de Apelação interposto por
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

e af
astou
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

De acordo com a Embargante,
o Colegiado
não enfrentou as
circunstâncias agravantes do dano moral, especialmente a alegada humilhação pública sofrida, o tratamento truculento dispensado por prepostos do estabelecimento e o chamado desvio produtivo do consumidor.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das teses para fins de prequestionamento.

Diferente do alegado, no

A
córdão
, a Câmara
enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao dano moral.

Com efeito, a
pós reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor e manter a condenação por danos materiais, o Colegiado analisou especificamente a pretensão indenizatória extrapatrimonial, consignando que o furto de bens em estacionamento, por si só, não enseja automaticamente reparação moral,
pois é
necessária a demonstração concreta de abalo relevante à esfera da personalidade.

Constou expressamente do voto
condutor
que, embora a
Embargante
tenha descrito ter sido mal atendida, a prova produzida revelou-se insuficiente quanto à efetiva ocorrência de humilhação pública ou tratamento vexatório.

De igual modo, está
consignado que a
falta
de solução administrativa, isoladamente considerada, não é apta a configurar dano moral indenizável, por não ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

Assim, diversamente do que sustenta a Embargante, a matéria foi apreciada e decidida, com fundamentação explícita acerca da inexistência de repercussão extrapatrimonial juridicamente relevante.

A pretensão recursal busca, na realidade, a rediscussão do conjunto probatório e a adoção de entendimento diverso quanto à configuração do dano moral, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

No tocante
à tese do chamado desvio produtivo do consumidor
, também foi expressamente analisada e rejeitada.

O Colegiado
reconheceu as tentativas administrativas narradas, mas concluiu que tais circunstâncias, no contexto dos autos, não evidenciam abalo moral indenizável. A
falta
de referência expressa a determinada nomenclatura jurídica não caracteriza omissão, quando o fundamento fático-jurídico correspondente foi devidamente examinado.

Ressalte-se
, ademais,
que o
J
ulgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes
;

basta
que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasam sua conclusão, o que ocorreu no caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a oposição de Embargos de Declaração com tal finalidade não impõe ao órgão
julgador a modificação do resultado,
o que se exige é
que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026